Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702138-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAMILLA ELPIDIO DE MELO LIMA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido da penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração da parte devedora, ora agravada, no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0716439-86.2022.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito. Eis o teor da decisão ora revista: A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), no limite previsto até 20%, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a). Intime a parte exequente a proceder à pesquisa sobre a existência de bens imóveis no sítio da rede mundial de computadores www.anoregdigital.com.br, com apresentação, se positiva, de certidão de matrícula do álbum imobiliário acerca de imóveis existentes de propriedade da Parte Devedora, ou indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 29.11.2024, teria sido proferida decisão que indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração da parte devedora (id 219284685); (b) o PJe registrou ciência do ora agravante em 05.12.2024; (c) em 24.1o.2025, a parte credora pleiteou consulta por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o qual teria sido deferido e. Juízo de origem em 27.1o.2025 (id 223731129). O presente agravo de instrumento foi interposto em 28 de janeiro de 2025, sob o fundamento de que teria tomado ciência da decisão de indeferimento da penhora em 5 de dezembro de 2024, e, portanto, “não restam dúvidas acerca da tempestividade do presente recurso”. No entanto, não merece prosperidade a alegação de tempestividade arguida pelo agravante, dado que a contagem do prazo recursal teria sido iniciada em 06.12.2024 (primeiro dia útil após o registro da ciência), suspensa dia 20.12.2024 (início do recesso forense) e retomada dia 21.1o.2025, o que demonstra que o prazo final para a apresentação do presente recurso seria em 27.1o.2025. Assim, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão da sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator